Tribunal: TJDFT
Processo: 0728323-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728323-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: ITALO LIMA DE AGUIAR DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste sobre a alegação de intempestividade contida nas contrarrazões ao agravo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator